Tribunal: STJ
Processo: 0060026-96.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1075261 - MG(2026/0060026-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FABRICIO VIANA DE AQUINO
ADVOGADOS
: JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
BRUNO DIAS CANDIDO - MG116775
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO.
HABEAS CORPUS
DESVIO DE VERBAS DO FUNDEF. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO
I, DO CP.
ART. 62,
ERRO
NA
FRAÇÃO
DE
AUMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática
que, em
impetrado em favor de condenado pelo crime
habeas corpus
previsto no
o, I, do Decreto-
(crime de responsabilidade
art. 1
Lei n. 201/1967
de prefeito), concedeu parcialmente a ordem apenas para corrigir a
dosimetria da pena.
2. Fato relevante. Agravante condenado, na condição de Secretário de
Finanças municipal, pela participação em esquema de desvio de
aproximadamente R$ 447.149,80 (quatrocentos e quarenta e sete mil, cento
e quarenta e nove reais e oitenta centavos) de recursos do FUNDEF, por
meio de licitação simulada para aquisição de material escolar não
integralmente entregue, com posterior retorno de valores à conta da
Prefeitura, o que acarretou precariedade das condições de ensino e
ausência de materiais básicos aos alunos.
3. Decisões anteriores. A sentença fixou pena de 7 anos e 3 meses de
reclusão, em regime semiaberto, pelos crimes dos arts. 1o, I, do Decreto-
e 288 do Código Penal; o Tribunal de origem declarou
Lei n. 201/1967
extinta a punibilidade quanto à associação criminosa, mantendo a
condenação pelo crime de responsabilidade de prefeito e redimensionando
a pena para 5 anos e 9 meses de reclusão. Em
, a decisão
habeas corpus
monocrática afastou as nulidades suscitadas e a ilegalidade da pena-base,
Documento eletrônico VDA55729953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 76ea2563-fe20-460d-bc20-b4e4d16571fd

manteve o reconhecimento da agravante do
I, do CP, mas
art. 62,
reconheceu excesso na fração de aumento aplicada na segunda fase da
dosimetria.
II. Questão em discussão
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a oitiva de corréu na
condição de testemunha, após o interrogatório do agravante, gera nulidade
absoluta por cerceamento de defesa; (ii) saber se a exasperação da pena-
base, mediante valoração negativa da culpabilidade e das consequências
do crime, configurou ilegalidade por utilização de fundamentos genéricos e
inerentes ao tipo penal; (iii) saber se é inaplicável a agravante do
I,
art. 62,
do Código Penal ao ora agravante, por ser hierarquicamente subordinado
ao Prefeito; (iv) saber se há erro material e excesso na fração de aumento
da pena na segunda fase da dosimetria, diante de acréscimo superior a 1/6
sem fundamentação específica; e (v) saber se é possível, nesta via,
reconhecer a atenuante da confissão espontânea não suscitada nem
apreciada pelo Tribunal de origem, à luz do Tema Repetitivo n. 1.194 do
STJ.
III. Razões de decidir
5. A oitiva de corréu como testemunha, após o interrogatório do agravante,
constitui, quando muito, nulidade relativa, sujeita ao princípio pas de nullité
(CPP,
, pois
sans grief
art. 563)
o ato foi realizado por insistência da
, com acompanhamento por advogados, e sem
própria defesa
demonstração de prejuízo concreto, razão pela qual não se reconhece
cerceamento de defesa.
6. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime foi
idônea, porque fundamentada na especial gravidade do desvio de verbas
do FUNDEF destinadas exclusivamente à educação, na montagem de
complexo estratagema criminoso e nas consequências concretas às
escolas e às crianças (precariedade do ensino e ausência de material
escolar), circunstâncias que extrapolam o desvalor típico do delito e
autorizam a exasperação da pena-base.
7. A agravante do
I, do Código Penal incide, pois o conjunto
art. 62,
probatório indicou o agravante como um dos organizadores da dinâmica
criminosa, responsável por repassar procedimentos finalizados, determinar
pagamentos e delegar a terceiros a assinatura de cheques, de modo que a
condição de subordinado administrativo ao Prefeito não impede o
reconhecimento de seu papel de coordenação na prática delitiva, sendo
vedado, em
, o revolvimento aprofundado do acervo fático-
habeas corpus
probatório para se concluir em sentido diverso.
8. Verificou-se excesso na fração de aumento aplicada na segunda fase da
dosimetria: a pena-base de 54 meses foi majorada em 15 meses pela
agravante, sem qualquer fundamentação específica que justificasse
incremento superior ao patamar usual de
razão pela qual procedi à
1/6,
correção da reprimenda intermediária para observar fração proporcional e
devidamente motivada.
9. Do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
não se pode conhecer, pois a matéria não foi suscitada nem apreciada no
acórdão da apelação, configurando inovação recursal e supressão de
instância, diante da preclusão consumativa perante o Tribunal de origem.
Documento eletrônico VDA55729953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 76ea2563-fe20-460d-bc20-b4e4d16571fd

IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a
decisão monocrática que concedera parcialmente a ordem de habeas
apenas para corrigir a fração de aumento aplicada na segunda fase
corpus
da dosimetria.
Tese de julgamento:
1. A inversão da ordem de oitiva de corréu e interrogatório do réu configura
nulidade relativa, cuja decretação exige impugnação oportuna e
demonstração de prejuízo concreto à defesa.
2. É legítima a exasperação da pena-base, com valoração negativa da
culpabilidade e das consequências, quando demonstrado que o desvio de
verbas educacionais se deu mediante esquema complexo e produziu
consequências concretas gravosas às escolas e às crianças, extrapolando
o desvalor inerente ao tipo penal.
3. A agravante do
I, do Código Penal é aplicável ao agente que,
art. 62,
mesmo subordinado hierarquicamente, atua como organizador ou
coordenador da atividade criminosa, desde que tal papel esteja comprovado
nas instâncias ordinárias.
4. A majoração da pena na segunda fase da dosimetria deve observar
fração proporcional e fundamentação específica, admitindo-se a correção,
em
, de aumento excessivo aplicado sem motivação concreta.
habeas corpus
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça conhecer, em habeas corpus
ou agravo regimental, de pedido de reconhecimento de atenuante não
arguido nem apreciado nas instâncias ordinárias, sob pena de indevida
supressão de instância.
Decreto-
o, I; Código
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 201/1967, art. 1
Penal,
I; Código de Processo Penal, arts. 400 e 563; Constituição
art. 62,
Federal, arts. 6o, 205 e 227.
STJ, RHC n.
Quinta Turma, j.
Jurisprudência relevante citada:
194.002/SP,
DJe
STJ, AgRg no HC n.
Quinta
3/12/2024,
20/12/2024;
448.057/SP,
Turma, j.
DJe
STJ, RHC n.
Sexta
6/12/2018,
18/12/2018;
88.423/MG,
Turma, j.
DJe
STJ, HC n.
Quinta
17/10/2017,
23/10/2017;
940.682/SC,
Turma, j.
DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
22/10/2024,
12/11/2024;
Quinta Turma, j.
DJe
AREsp n. 2.412.612/PR,
10/6/2025,
17/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55729953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:16:05
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 76ea2563-fe20-460d-bc20-b4e4d16571fd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1075261 - MG(2026/0060026-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FABRICIO VIANA DE AQUINO
ADVOGADOS
: JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
BRUNO DIAS CANDIDO - MG116775
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO.
HABEAS CORPUS
DESVIO DE VERBAS DO FUNDEF. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE
DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO
I, DO CP.
ART. 62,
ERRO
NA
FRAÇÃO
DE
AUMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática
que, em
impetrado em favor de condenado pelo crime
habeas corpus
previsto no
o, I, do Decreto-
(crime de responsabilidade
art. 1
Lei n. 201/1967
de prefeito), concedeu parcialmente a ordem apenas para corrigir a
dosimetria da pena.
2. Fato relevante. Agravante condenado, na condição de Secretário de
Finanças municipal, pela participação em esquema de desvio de
aproximadamente R$ 447.149,80 (quatrocentos e quarenta e sete mil, cento
e quarenta e nove reais e oitenta centavos) de recursos do FUNDEF, por
meio de licitação simulada para aquisição de material escolar não
integralmente entregue, com posterior retorno de valores à conta da
Prefeitura, o que acarretou precariedade das condições de ensino e
ausência de materiais básicos aos alunos.
3. Decisões anteriores. A sentença fixou pena de 7 anos e 3 meses de
reclusão, em regime semiaberto, pelos crimes dos arts. 1o, I, do Decreto-
e 288 do Código Penal; o Tribunal de origem declarou
Lei n. 201/1967
Documento eletrônico VDA55730425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: df30f32c-b9d9-4afe-a60c-2eaeedcac695

extinta a punibilidade quanto à associação criminosa, mantendo a
condenação pelo crime de responsabilidade de prefeito e redimensionando
a pena para 5 anos e 9 meses de reclusão. Em
, a decisão
habeas corpus
monocrática afastou as nulidades suscitadas e a ilegalidade da pena-base,
manteve o reconhecimento da agravante do
I, do CP, mas
art. 62,
reconheceu excesso na fração de aumento aplicada na segunda fase da
dosimetria.
II. Questão em discussão
4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a oitiva de corréu na
condição de testemunha, após o interrogatório do agravante, gera nulidade
absoluta por cerceamento de defesa; (ii) saber se a exasperação da pena-
base, mediante valoração negativa da culpabilidade e das consequências
do crime, configurou ilegalidade por utilização de fundamentos genéricos e
inerentes ao tipo penal; (iii) saber se é inaplicável a agravante do
I,
art. 62,
do Código Penal ao ora agravante, por ser hierarquicamente subordinado
ao Prefeito; (iv) saber se há erro material e excesso na fração de aumento
da pena na segunda fase da dosimetria, diante de acréscimo superior a 1/6
sem fundamentação específica; e (v) saber se é possível, nesta via,
reconhecer a atenuante da confissão espontânea não suscitada nem
apreciada pelo Tribunal de origem, à luz do Tema Repetitivo n. 1.194 do
STJ.
III. Razões de decidir
5. A oitiva de corréu como testemunha, após o interrogatório do agravante,
constitui, quando muito, nulidade relativa, sujeita ao princípio pas de nullité
(CPP,
, pois
sans grief
art. 563)
o ato foi realizado por insistência da
, com acompanhamento por advogados, e sem
própria defesa
demonstração de prejuízo concreto, razão pela qual não se reconhece
cerceamento de defesa.
6. A valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime foi
idônea, porque fundamentada na especial gravidade do desvio de verbas
do FUNDEF destinadas exclusivamente à educação, na montagem de
complexo estratagema criminoso e nas consequências concretas às
escolas e às crianças (precariedade do ensino e ausência de material
escolar), circunstâncias que extrapolam o desvalor típico do delito e
autorizam a exasperação da pena-base.
7. A agravante do
I, do Código Penal incide, pois o conjunto
art. 62,
probatório indicou o agravante como um dos organizadores da dinâmica
criminosa, responsável por repassar procedimentos finalizados, determinar
pagamentos e delegar a terceiros a assinatura de cheques, de modo que a
condição de subordinado administrativo ao Prefeito não impede o
reconhecimento de seu papel de coordenação na prática delitiva, sendo
Documento eletrônico VDA55730425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: df30f32c-b9d9-4afe-a60c-2eaeedcac695

vedado, em
, o revolvimento aprofundado do acervo fático-
habeas corpus
probatório para se concluir em sentido diverso.
8. Verificou-se excesso na fração de aumento aplicada na segunda fase da
dosimetria: a pena-base de 54 meses foi majorada em 15 meses pela
agravante, sem qualquer fundamentação específica que justificasse
incremento superior ao patamar usual de
razão pela qual procedi à
1/6,
correção da reprimenda intermediária para observar fração proporcional e
devidamente motivada.
9. Do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
não se pode conhecer, pois a matéria não foi suscitada nem apreciada no
acórdão da apelação, configurando inovação recursal e supressão de
instância, diante da preclusão consumativa perante o Tribunal de origem.
IV. Dispositivo e tese
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a
decisão monocrática que concedera parcialmente a ordem de habeas
apenas para corrigir a fração de aumento aplicada na segunda fase
corpus
da dosimetria.
Tese de julgamento:
1. A inversão da ordem de oitiva de corréu e interrogatório do réu configura
nulidade relativa, cuja decretação exige impugnação oportuna e
demonstração de prejuízo concreto à defesa.
2. É legítima a exasperação da pena-base, com valoração negativa da
culpabilidade e das consequências, quando demonstrado que o desvio de
verbas educacionais se deu mediante esquema complexo e produziu
consequências concretas gravosas às escolas e às crianças, extrapolando
o desvalor inerente ao tipo penal.
3. A agravante do
I, do Código Penal é aplicável ao agente que,
art. 62,
mesmo subordinado hierarquicamente, atua como organizador ou
coordenador da atividade criminosa, desde que tal papel esteja comprovado
nas instâncias ordinárias.
4. A majoração da pena na segunda fase da dosimetria deve observar
fração proporcional e fundamentação específica, admitindo-se a correção,
em
, de aumento excessivo aplicado sem motivação concreta.
habeas corpus
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça conhecer, em habeas corpus
ou agravo regimental, de pedido de reconhecimento de atenuante não
arguido nem apreciado nas instâncias ordinárias, sob pena de indevida
supressão de instância.
Decreto-
o, I; Código
Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 201/1967, art. 1
Penal,
I; Código de Processo Penal, arts. 400 e 563; Constituição
art. 62,
Federal, arts. 6o, 205 e 227.
Documento eletrônico VDA55730425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: df30f32c-b9d9-4afe-a60c-2eaeedcac695

STJ, RHC n.
Quinta Turma, j.
Jurisprudência relevante citada:
194.002/SP,
DJe
STJ, AgRg no HC n.
Quinta
3/12/2024,
20/12/2024;
448.057/SP,
Turma, j.
DJe
STJ, RHC n.
Sexta
6/12/2018,
18/12/2018;
88.423/MG,
Turma, j.
DJe
STJ, HC n.
Quinta
17/10/2017,
23/10/2017;
940.682/SC,
Turma, j.
DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
22/10/2024,
12/11/2024;
Quinta Turma, j.
DJe
AREsp n. 2.412.612/PR,
10/6/2025,
17/6/2025.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental em
interposto em favor de
habeas corpus
FABRICIO VIANA DE AQUINO contra decisão em que concedi parcialmente a ordem e
assim relatei o caso:
Trata-se de
com pedido liminar impetrado em benefício de
habeas corpus
FABRÍCIO VIANA DE AQUINO no qual se aponta como autoridade coatora
a 8a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
(Apelação Criminal n.
).
1.0352.07.036845-6/001
Depreende-se dos autos que o ora paciente foi condenado, em primeira
instância, às penas de 7 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 1o, inciso I, do
Decreto-
e 288 do Código Penal. Segundo a denúncia, ele,
Lei n. 201/1967,
na condição de Secretário de Finanças, teria participado de um esquema de
desvio de recursos do FUNDEF (aproximadamente R$ 447.149,80) por meio
de um procedimento licitatório simulado para compra de materiais escolares
que nunca foram integralmente entregues, com posterior retorno de parte
dos valores à conta da Prefeitura para "ajuste de caixa" (e-STJ fls.
e
4/6
).
35/37
O Tribunal de origem deu parcial provimento ao apelo defensivo apenas
para declarar a extinção da punibilidade quanto ao crime de associação
criminosa (prescrição), mantendo a condenação pelo crime de
responsabilidade de prefeito. A pena remanescente foi fixada em 5 anos e 9
meses de reclusão em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 284):
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE RESPONSABILIDADE -
PRELIMINARES - PROCEDIMENTO PREVISTO NO DECRETO LEI N°
- NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - NULIDADE AFASTADA - INÉPCIA DA
201/67
INICIAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA -
MAIOR DE SETENTA ANOS - REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À
METADE
-
OCORRÊNCIA
-
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
-
INDEFERIMENTO DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO -
DEPOIMENTO POR CARTA PRECATÓRIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO -
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - AUTORIA E MATERIALIDADE -
COMPROVAÇÃO - PENA-BASE - DOSIMETRIA - ADEQUAÇÃO. O
procedimento previsto no Decreto Lei n°
possui por escopo proteger o
201/67
cargo público ocupado, mas não a pessoa que o ocupa, pelo que, cassado o
mandato do prefeito, não se exige a notificação prévia. A peça acusatória é
considerada juridicamente idônea quando contiver a exposição do fato
Documento eletrônico VDA55730425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: df30f32c-b9d9-4afe-a60c-2eaeedcac695

delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, de
maneira a individualizar a conduta imputada e a sua tipificação, viabilizando,
portanto, a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório
pelo réu. Uma vez prolatada a sentença condenatória e ocorrendo o trânsito
em julgado para a acusação, a prescrição, até então regulada pela pena
máxima abstratamente cominada ao delito, passa a ser calculada pela pena
aplicada, em concreto. São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos,
ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. A caracterização de
cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova
requerida pela parte possui como condicionante a observância de
arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a
consideração ou entendimento da parte quanto à indispensabilidade de sua
realização. Comprovada a inequívoca ciência da parte acerca da expedição
de carta precatória, não há que se falar em nulidade do feito. Restando
comprovada que os Réus desviaram recursos do FUNDEF, resta configurado
o delito previsto no
inciso 1, do Decreto Lei n°
Presentes
art. 10,
201/67.
circunstâncias desfavoráveis, justifica-se a exasperação da pena-base.
Daí o presente
, no qual sustenta a defesa:
habeas corpus
a) Manifesta atipicidade da conduta, pois os recursos supostamente
desviados permaneceram no âmbito da própria Administração Pública
municipal para suprir necessidades das escolas, inexistindo o elemento
"proveito próprio ou alheio" exigido pelo tipo penal (e-STJ fls.
).
6/8
b) Nulidade absoluta por cerceamento de defesa, uma vez que o corréu
CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA, cujas declarações embasaram a
acusação, foi ouvido como testemunha somente após o interrogatório do
paciente, violando a ordem do
do CPP e o direito ao contraditório (e-
art. 400
STJ fls.
).
9/11
c) Ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois a culpabilidade e as
consequências foram negativadas com base em fundamentos genéricos e
inerentes ao tipo (proteção à educação e crianças), configurando bis in idem
(e-STJ fls.
).
12/14
d) Inaplicabilidade da agravante do
I, do CP, pois o paciente, como
art. 62,
Secretário Municipal, era hierarquicamente subordinado ao Prefeito, sendo
logicamente impossível que dirigisse a atividade do chefe do Executivo (e-
STJ fls.
).
14/16
e) Erro material de cálculo na segunda fase da dosimetria: a pena-base de
54 meses foi aumentada em 15 meses pela agravante, resultando em 69
meses (5 anos e 9 meses), o que supera a fração de
(9 meses) sem
1/6
qualquer fundamentação (e-STJ fls.
).
16/17
f) Necessidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea, ainda
que qualificada e realizada na fase policial, conforme o Tema Repetitivo n.
1194 do STJ (e-STJ fls.
).
18/19
Diante dessas considerações, requer:
a) Liminarmente, a concessão da ordem para suspender os efeitos da
condenação ou o sobrestamento dos autos originários (e-STJ fl. 21).
Documento eletrônico VDA55730425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: df30f32c-b9d9-4afe-a60c-2eaeedcac695

b) A absolvição do paciente por atipicidade da conduta (e-STJ fl. 21).
c) A anulação do processo a partir da audiência de instrução realizada em
(e-STJ fl. 21).
15/5/2018
d) Subsidiariamente, o redimensionamento da pena, com o afastamento das
vetoriais negativas, o decote da agravante (ou correção do erro de cálculo) e
o reconhecimento da confissão espontânea (e-STJ fls.
).
21/22
É o relatório.

No presente agravo, repisa a parte as alegações originárias.
Requer, por fim, a reconsideração da decisão ou o seu enfrentamento pelo
colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
Sobre as teses levantadas, assim se manifestou o Juiz singular (e-STJ fls.
86 e
):
95/96
Em relação à culpabilidade, tal circunstância judicial deverá ser valorada
negativamente, em razão de que a reprovabilidade da conduta dos réus
ultrapassa os limites delineados no tipo penal. Com efeito, os recursos
públicos desviados se destinavam à compra de material escolar, sendo tal
mercadoria imprescindível à educação que é direito social conforme os
artigos 6° e 205 da Constituição Federal. Além disso, as consequências do
fato criminoso são mais gravosas do que aquelas esperadas para o tipo, isto
porque a conduta lesou crianças, pessoas em fase de desenvolvimento de
sua personalidade, as quais são prioridade absoluta do Estado, conforme
artigo 227 da Constituição Federal. Quanto aos réus Fabrício e Ricardo
incide a agravante prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal. Como se
pode notar do conjunto probatório, os acusados Fabrício e Ricardo eram
responsáveis por organizar a dinâmica criminosa e organizar a atuação dos
demais agentes. Isto porque era o acusado Fabrício quem determinava o
pagamento à empresa Larissa Comércio Ltda., quando seria pago e qual o
valor do recurso seria desviado. (...) Considerando a existência de duas
circunstâncias desfavoráveis (...) fixo a pena base em 4 (quatro) anos e 6
(seis) meses de reclusão. Na segunda fase de fixação da pena, incide uma
circunstância agravante, prevista no artigo 62, inciso I, do Código Penal.
Inexistindo atenuantes. Assim, fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos e
9 (nove) meses de reclusão.

Documento eletrônico VDA55730425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: df30f32c-b9d9-4afe-a60c-2eaeedcac695

Já a Corte de origem fundamentou seu entendimento nos seguintes termos
(e-STJ fls.

e
):
24/26, 299/300
310/312
Malgrado o entendimento adotado pelo em. Des. Vogal, Henrique Abi-Ackel,
peço vênia para acompanhar os votos majoritários, uma vez que tenho que
restou comprovada nos autos a atuação do ora embargante como um dos
organizadores da associação criminosa. (...) Segundo relato de Maria
Cristina, Fabricio (Secretário de Finanças á época) repassava o
procedimento finalizado e concluído para o prefeito, e eles assinavam os
cheques (...) que eram os secretários que batiam o empenho. Outrossim, o
embargante juntamente com o Prefeito determinava o pagamento á empresa
Larissa. Aliás, o acusado delegou atividade à acusada Maria Cristina,
solicitando que ela assinasse um cheque, correspondente ás mercadorias da
licitação. (...) ao delegar função da atividade criminosa a outro agente de
certa forma houve uma coordenação ou organização por parte do
embargante. (...) Com o retorno da carta precatória, nota-se que o Corréu,
enquanto deveria ter sido interrogado, foi ouvido, indevidamente, na
condição de testemunha (...) Entretanto (...) não havendo prejuízo para as
partes, deve ser reconhecida a sua validade. (...) no caso dos autos, não
houve qualquer prejuízo para a defesa dos Réus, pois o depoimento
prestado pelo Corréu Carlos Alberto foi acompanhado não apenas por
advogada dativa nomeada para o ato, como também pelo advogado
subscritor do recurso de apelação (...) foram os próprios Réus quem
insistiram na oitiva do Corréu na condição de testemunha. (...) No presente
caso (...) a culpabilidade dos agentes extrapolaram a censurabilidade ínsita
ao crime, tendo em vista que arquitetaram complexo estratagema para o
desvio de verbas públicas oriundas do FUNDEF e que se destinavam
exclusivamente à educação. (...) as consequências do delito também
extrapolaram o tipo penal, tendo em vista que as testemunhas Judith e Dilma
afirmaram que as escolas se encontravam em precárias condições de
ensino em decorrência do não recebimento dos materiais.
Malgrado o entendimento adotado pelo em. Des. Vogal, Henrique Abi-Ackel,
peço vênia para acompanhar os votos majoritários, uma vez que tenho que
restou comprovada nos autos a atuação do ora embargante como um dos
organizadores da associação criminosa. (...) Segundo relato de Maria
Cristina, Fabricio (Secretário de Finanças á época) repassava o
procedimento finalizado e concluído para o prefeito, e eles assinavam os
cheques (...) que eram os secretários que batiam o empenho. Outrossim, o
embargante juntamente com o Prefeito determinava o pagamento á empresa
Larissa. Aliás, o acusado delegou atividade à acusada Maria Cristina,
solicitando que ela assinasse um cheque, correspondente ás mercadorias da
licitação. (...) ao delegar função da atividade criminosa a outro agente de
certa forma houve uma coordenação ou organização por parte do
embargante. (...) Com o retorno da carta precatória, nota-se que o Corréu,
enquanto deveria ter sido interrogado, foi ouvido, indevidamente, na
condição de testemunha (...) Entretanto (...) não havendo prejuízo para as
partes, deve ser reconhecida a sua validade. (...) no caso dos autos, não
houve qualquer prejuízo para a defesa dos Réus, pois o depoimento
prestado pelo Corréu Carlos Alberto foi acompanhado não apenas por
advogada dativa nomeada para o ato, como também pelo advogado
subscritor do recurso de apelação (...) foram os próprios Réus quem
Documento eletrônico VDA55730425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: df30f32c-b9d9-4afe-a60c-2eaeedcac695

insistiram na oitiva do Corréu na condição de testemunha. (...) No presente
caso (...) a culpabilidade dos agentes extrapolaram a censurabilidade ínsita
ao crime, tendo em vista que arquitetaram complexo estratagema para o
desvio de verbas públicas oriundas do FUNDEF e que se destinavam
exclusivamente à educação. (...) as consequências do delito também
extrapolaram o tipo penal, tendo em vista que as testemunhas Judith e Dilma
afirmaram que as escolas se encontravam em precárias condições de
ensino em decorrência do não recebimento dos materiais.

Nulidade pelo cerceamento de defesa
A defesa alega que houve nulidade absoluta porque um corréu foi ouvido
como testemunha após o interrogatório do agravante, o que desrespeitaria a ordem
prevista no Código de Processo Penal. No entanto, o Tribunal de origem deixou
. Além disso, o ato
claro que essa oitiva ocorreu por insistência dos próprios réus
foi acompanhado por advogados, garantindo o contraditório.
No Direito Penal, vigora o princípio de que não se declara nulidade sem a
prova de um prejuízo real para a defesa. Como os advogados estavam presentes e a
própria defesa pediu a produção dessa prova, não há como falar em cerceamento. A
jurisprudência entende que inversões na ordem de oitivas geram, no máximo, nulidade
relativa, que exige reclamação imediata e demonstração de dano, o que não aconteceu
aqui.
Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO
DE LIBERDADE. CONCURSO FORMAL. EXTORSÃO MEDIDANTE
SEQUESTRO. CONCURSO MATERIAL. NULIDADES PROCESSUAIS.
NÃO VERIFICADAS. INVERSÃO NA ORDEM DE OITIVA E INQUIRIÇÃO.
ARTIGOS 400 E 212 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO.
RECONHECIMENTO PESSOAL.
DO CPP. FORMALIDADES
ART. 226
LEGAIS. INSTÂNCIA DE ORIGEM CONSIGNOU ATENDIMENTO DOS
REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que denegou ordem em habeas
corpus impetrado com objetivo de reconhecer nulidades processuais no
curso da instrução em que o recorrente responde por roubo majorado (art.
157, § 2o, II e V, e 2o-A, I, do CP) e extorsão mediante sequestro (art. 159,
"caput", do CP).
[...]
2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade processual
por inversão na ordem de oitiva das testemunhas e inquirição pelo
magistrado, bem como se o reconhecimento pessoal do acusado foi
realizado em desacordo com o
do CPP. A questão também envolve
art. 226
Documento eletrônico VDA55730425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: df30f32c-b9d9-4afe-a60c-2eaeedcac695

a validade do depoimento da cônjuge da vítima como testemunha de
acusação.
[...]
4. A inversão na ordem de oitiva das testemunhas e a inquirição pelo
magistrado constituem nulidades relativas, exigindo-se manifestação na
primeira oportunidade que couber a defesa e demonstração de prejuízo,
conforme o princípio "pas de nullité sans grief" (art. 563 do CPP), o que não
foi comprovado. No caso concreto, não foi demonstrado prejuízo e a defesa
não impugnou o ato no momento oportuno.
[...]
6. A oitiva da cônjuge de uma da vítima como testemunha de acusação,
mesmo com o compromisso de dizer a verdade, constitui, no máximo, mera
irregularidade, nada impedindo que o depoimento seja avaliado em conjunto
com as demais provas.
[...]
(RHC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
194.002/SP,
julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
20/12/2024.

Ilegalidade na primeira fase da dosimetria
A defesa questiona o aumento da pena-base, afirmando que a proteção à
educação e às crianças seria algo comum ao crime. Contudo, o acórdão demonstrou a
gravidade exacerbada do fato, porquanto os réus montaram um esquema complexo
para desviar dinheiro do FUNDEF, verba que deveria ser usada exclusivamente para o
ensino.
As consequências foram concretas e pesadas: escolas ficaram em
condições precárias e alunos ficaram sem material escolar básico. Isso vai muito além
do que se espera de um crime comum de desvio de verbas, justificando uma punição
mais rigorosa logo no início do cálculo da pena. O Tribunal de origem manteve a
análise da sentença por entender que o impacto social da conduta foi devastador.
A propósito:
PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
PECULATO.
LAVAGEM
DE
DINHEIRO.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
CONTEMPORANEIDADE
DA
MEDIDA
EXTREMA.
PRESENÇA.
ILEGALIDADE.
AUSÊNCIA.
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS
IMPROVIDO.
1. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão
preventiva, evidenciada na periculosidade do acusado, consistente na sua
participação em complexa organização criminosa, constituída no seio do
Poder Legislativo Municipal, com a finalidade precípua de lesar o erário por
meio de desvio de verbas públicas de forma reiterada e habitual, e ainda
ameaça a testemunhas, pois, como bem asseverado pelo decreto prisional,
Documento eletrônico VDA55730425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: df30f32c-b9d9-4afe-a60c-2eaeedcac695

o risco concreto à instrução criminal é reforçado pelo testemunho feito por E.
M.M, também funcionário concursado da Câmara Municipal, o qual relatou
ao Ministério Público que chegou a ser alertado pelos denunciados que
deveria "tomar cuidado com o que fala", quando o assunto fosse sobre as
atividades desenvolvidas pelos réus na Câmara Municipal de Visconde do
Rio Branco, em especial quando se referisse a existência de irregularidades
em procedimentos licitatórios realizados pelo Poder Legislativo local, o que
constitui base empírica idônea à decretação da mais gravosa cautelar penal,
não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de
habeas corpus.
2. Em que pese o fatos noticiados no decreto prisional reportem ao período
compreendido entre os anos de 2006 as 2008 a medida extrema se mostra
contemporânea uma vez que previamente à representação ministerial pela
decretação da prisão preventiva, houve a adoção de diversos procedimentos
investigatórios como interceptações telefônicas, tomada de depoimentos
entre outros que foram autorizados pela autoridade judicial no decorrer do
exercício de 2016, conforme narrado no decreto prisional sendo que cm
crimes desta natureza dificilmente são descobertos no decorrer do exercício
do cargo público o que afasta a alegada ausência de contemporaneidade da
medida, ainda mais porque os atos praticados tiveram consequências atuais
na gestão das finanças municipais, como demonstrado no tópico da
necessidade da medida com base na manutenção da ordem pública e
econômica pois o suposto desfalque realizado pelos réus ocasionou um
prejuízo ao erário na órbita aproximada de RS 750.000.00 (setecentos e
cinquenta mil reais), o que representa um valor bastante considerável para
um Município que detém pequena receita, como e o caso de Visconde do
Rio Branco o que ensejou a inclusão do Município cm relatório do Tribunal
de Contas Estadual na matriz de planejamento de ações de controle para o
ano de 2017, inclusive com prioridade o que reforça ainda mais a
necessidade da custódia preventiva.
3. Recurso em habeas corpus improvido.
(RHC n.
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
88.423/MG,
DJe de
)
17/10/2017,
23/10/2017.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FRAUDE À LICITAÇÃO E
DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM
OU APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA ESPECIALIDADE OU DA
CONSUNÇÃO ENTRE ESSES CRIMES. INVIABILIDADE. CONDUTAS
DIVERSAS E DELITOS DISTINTOS E AUTÔNOMOS. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
EXASPERAÇÃO COM BASE NA LIDERANÇA EXERCIDA PELO
AGRAVANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O INCREMENTO.
SOMATÓRIO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO PARA O
ESTABELECIMENTO DO REGIME PRISIONAL E PARA O EXAME DOS
REQUISITOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE.
ILEGALIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO. 1. Hipótese em que o agravante foi condenado pela prática de
condutas diversas, configuradoras de crimes distintos - fraude à licitação e
desvio de valores públicos -, não havendo falar em bis in idem ou em
Documento eletrônico VDA55730425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: df30f32c-b9d9-4afe-a60c-2eaeedcac695

aplicação do princípio da especialidade. 2. O delito de fraude à licitação não
é meio necessário ou fase preparatória ou de execução do delito de desvio
de verbas públicas, na medida em que aquele é delito formal e se consuma
independentemente da obtenção de vantagem ou da anulação do
procedimento licitatório. É inviável desconstituir as premissas fáticas
assentadas na origem ante a impossibilidade de reexame do conjunto
probatório na via estreita do habeas corpus. Precedentes.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a dosimetria da
pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador,
atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos
parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. Nesse contexto,
elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da
ilicitude, à gravidade do delito, às consequências próprias do ilícito e outras
generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados
para aumentar a pena-base. Precedentes.
5. No caso, as penas-base foram exasperadas em virtude da liderança
exercida pelo agravante, atuando como Chefe do Poder Executivo local, com
efetivo controle sobre todas as ações do grupo criminoso, circunstâncias que
denotam culpabilidade mais intensa e não elementares dos delitos,
revelando-se idôneo e proporcional os incrementos realizados. Precedentes
em hipóteses análogas.
6. A determinação do regime inicial deve observar o somatório das penas de
reclusão e de detenção, em virtude do disposto no
da Lei de
art. 111
Execuções Penais. Precedentes do STF e do STJ.
7. Na mesma esteira, a substituição é inviável em virtude do não
atendimento do requisito expresso no
do Código Penal, no
art. 44, inciso I,
sentido de que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem
as privativas de liberdade, quando aplicada pena privativa de liberdade não
superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave
ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for
culposo.
8. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
448.057/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
6/12/2018,
18/12/2018.

Inaplicabilidade da agravante do
I, do CP
art. 62,
O argumento de que o agravante não poderia dirigir a atividade do Prefeito
por ser seu subordinado não se sustenta diante das provas. O processo revelou que o
réu era um dos organizadores da associação criminosa, sendo responsável por
repassar procedimentos finalizados e até ordenar que outros assinassem cheques para
empresas envolvidas no esquema.
A hierarquia administrativa do cargo não impede que, na prática do crime, o
agente atue como mentor ou coordenador das ações. Para mudar essa conclusão do
Tribunal de origem, seria necessário reexaminar todas as provas e depoimentos, o que
Documento eletrônico VDA55730425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: df30f32c-b9d9-4afe-a60c-2eaeedcac695

não é permitido nesta via judicial. A decisão que reconheceu o papel de liderança do
réu está fundamentada nos fatos apurados.
Nessa mesma linha de intelecção, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL.
DIREITO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO. NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. LEGALIDADE.
ABSOLVIÇÃO, FALTA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. VASTO
ACERVO PROBATÓRIO. REVISÃO IMPOSSÍVEL. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E
VARIEDADE DE DROGAS. POSSIBILIDADE.
DA LEI DE
ART. 42
DROGAS. CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS
OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. LÍDER DA FACÇÃO. LEGALIDADE.
REVISÃO.
LIMITES DO TIPO PENAL. NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
ULTRAPASSADOS. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. No caso em tela, as instâncias de origem concluíram pela legalidade das
interceptações telefônicas dada a plausível alegação de estrutura criminosa
voltada para o tráfico internacional de entorpecentes, com fundamentação
adequada das decisões que autorizaram as escutas e suas prorrogações,
ante a complexidade do esquema investigado, a saber, de tráfico de drogas
transnacional em associação com 29 integrantes cuja investigação redundou
na apreensão de cerca de 850kg (oitocentos e cinquenta quilogramas) de
cocaína (parte na forma de crack) e 420kg (quatrocentos e vinte
quilogramas) de maconha, que rendeu ao ora agravante a condenação, no
acórdão de apelação, a 17 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, por ser um dos líderes da facção criminosa denominada "Os
Manos".
2. Havendo extenso acervo probatório indicando não só ser o ora agravante
membro de facção criminosa, como exercendo ele papel de liderança na
referida societas sceleris - tanto que reconhecido assim por vários dos
agentes investigados -, além das interceptações telefônicas demonstrando,
cabalmente, sua ascendência sobre os demais, não há como afastar a
condenação e sua configuração como líder da associação criminosa sem
extenso revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento vedado pela
Súmula n. 7/STJ.
3. É legal o aumento da pena-base em razão da natureza e quantidade de
drogas, tendo sido até benéfica ao réu a exasperação em apenas 2 anos
para o delito de tráfico de drogas e em 1 ano para o de associação para o
mesmo fim pela apreensão, no caso específico, de 158kg (cento e cinquenta
e oito quilogramas) de cocaína.
4. Ademais, como já ressaltado acima, afastar a conclusão da posição de
liderança do agente demandaria revolvimento de provas, devendo ser
mantida a agravante genérica do
do Código Penal.
art. 62, inciso I,
5. Da mesma forma, o afastamento da transnacionalidade esbarra no óbice
sumular retromencionado, sendo de rigor a manutenção da majorante para
os dois delitos.
6. Ainda que considerado ser o tráfico de drogas tipo penal misto alternativo,
o entendimento das instâncias ordinárias de que houve desígnios
Documento eletrônico VDA55730425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: df30f32c-b9d9-4afe-a60c-2eaeedcac695

autônomos entre uma de suas elementares e o animus associativo só pode
ser revisto mediante extenso revolvimento fático probatório, inviável na fase
do apelo extremo.
7. Ultrapassado o prazo de 30 dias e concluído serem desígnios autônomos,
não é possível a aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva.
8. Encerrada a dosimetria com a pena definitiva do delito de tráfico em 11
anos, 5 meses e 5 dias de reclusão, não há de se falar em extrapolação aos
limite máximo do tipo em tela, que é de 5 a 15 anos.
9. Da mesma forma quanto ao delito de associação para o tráfico, pois prevê
apenamento de 3 a 10 anos de reclusão e foi fixada definitivamente em 6
anos, 6 meses e 11 dias de reclusão, dentro, portanto, das balizas previstas
no preceito secundário do dispositivo em tela .
10 Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
REsp n. 1.877.124/RS,
em
DJEN de
)
21/8/2023,
1/12/2025.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE
EXTORSÃO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA. PRETENDIDA
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DAS CONCLUSÕES
ORIGINÁRIAS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.

DOSIMETRIA.

SÚMULA
N.
7/STJ.
EXASPERAÇÃO DE PENA-BASE. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO
I, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E
ART. 62,
ADEQUADA. AUTONOMIA DE CONDUTAS. CONCURSO MATERIAL.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há como afastar
as premissas fáticas e probatórias estabelecidas pelas instâncias ordinárias,
soberanas em sua análise, pois, na via estreita do recurso especial, a
incursão em tais elementos esbarraria no óbice do enunciado 7 da Súmula
do Superior Tribunal de Justiça.
2. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias antecedentes
demandaria a incursão no acervo fático e probatório dos autos, o que não é
possível nesta via especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. A dosimetria da pena é sujeita a certa discricionariedade, porquanto deve
se adequar às particularidades de cada caso concreto.
Por isso, sua revisão no âmbito dos reclamos endereçados a esta Corte
somente é cabível quando verificada a inobservância de parâmetros legais
ou manifesta desproporcionalidade.
4. A reprimenda foi devida e adequadamente majorada com fundamento em
circunstâncias concretas, nada havendo a ser modificado neste ponto.
5. Uma vez evidenciado que o recorrente exerceu papel de liderança na
atividade criminosa, não há como excluir referida agravante, sendo certo
que, para afastar a conclusão de o acusado dirigiu a prática dos delitos,
seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento
que esbarra na Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA55730425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: df30f32c-b9d9-4afe-a60c-2eaeedcac695

6. Diante da autonomia das condutas perpetradas, tendo em vista que os
crimes resultaram de desígnios autônomos e não foram cometidos sob as
mesmas circunstâncias, correta a aplicação do concurso material entre as
condutas, não havendo que se falar em continuidade delitiva.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado
REsp n. 2.107.382/MG,
em
DJEN de
)
3/9/2025,
9/9/2025.

Aplicação da atenuante da confissão espontânea
Por fim, o pedido para aplicar a atenuante da confissão não pode ser aceito
agora. Essa questão não foi discutida ou decidida pelo Tribunal de origem durante o
julgamento da apelação. Se este Tribunal decidisse sobre isso agora, estaria pulando
etapas processuais importantes, o que é proibido pela lei.
Como a defesa não levou esse tema para análise no momento certo perante
a Corte estadual, ocorreu a preclusão. Não se pode usar o recurso atual para trazer
assuntos novos que não passaram pelo filtro das instâncias anteriores, sob pena de
supressão de instância.
Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DOSIMETRIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA
DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
[...]
1. Habeas corpus impetrado alegando viabilidade da apresentação do
acordo de não persecução penal ou alteração da pena, bem como a fixação
de pena de multa e uma pena restritiva de direitos ou invés de duas penas
restritivas. As duas primeiras matérias não foram apreciada pelo Tribunal de
origem, sendo considerada inovação recursal em embargos de declaração.
[...]
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de apreciação de
matéria não examinada pelo Tribunal de origem, configurando supressão de
instância, além da admissibilidade de inovação recursal em sede de
embargos de declaração.
[...]
3. O STJ não pode apreciar matéria não examinada pelo Tribunal de origem,
sob pena de supressão de instância.
4. A inovação recursal em embargos de declaração é vedada, conforme
jurisprudência consolidada, devido à preclusão consumativa.
[...]
Documento eletrônico VDA55730425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: df30f32c-b9d9-4afe-a60c-2eaeedcac695

(HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
940.682/SC,
em
DJe de
)
22/10/2024,
12/11/2024.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA
DA
PENA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
[...]
6. A dosimetria da pena não foi impugnada pela parte recorrente no recurso
de apelação, e o Tribunal de origem não a apreciou, configurando inovação
recursal e supressão de instância a pretensão de que seja apreciada
diretamente por esta Corte Superior.
[...]
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve apresentar novos
argumentos para alterar a decisão anterior. 2. A dosimetria da pena deve ser
proporcional e justificada, sem frações obrigatórias para cada circunstância
judicial. 3. Inovações recursais não são admitidas em instância superior, sob
pena de supressão de instância.
[...]
(AgRg nos EDcl no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.412.612/PR,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/6/2025,
17/6/2025.

Diante de todo o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55730425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 19:14:40
Código de Controle do Documento: df30f32c-b9d9-4afe-a60c-2eaeedcac695

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0060026-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.075.261 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0352070368456 103520703684561001 103520703684561003 352070368456
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BRUNO DIAS CANDIDO
ADVOGADOS
: JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
BRUNO DIAS CANDIDO - MG116775
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: FABRICIO VIANA DE AQUINO
CORRÉU
: RICARDO TEIXEIRA DE ALMEIDA
CORRÉU
: JOSEFINO LOPES VIANA
CORRÉU
: MARIA CRISTINA LIMA MACIEL SABINO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Responsabilidade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABRICIO VIANA DE AQUINO
ADVOGADOS
: JAMES WALKER NEVES CORRÊA JÚNIOR - RJ079016
BRUNO DIAS CANDIDO - MG116775
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a) BRUNO DIAS CANDIDO, pela parte: AGRAVANTE: FABRICIO VIANA DE
AQUINO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426411552305512304<1@
2026/0060026-0 - HC 1075261 Petição : 2026/0026746-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55707051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:38:24
Código de Controle do Documento: D7DB153E-EA5C-4703-9356-46BA569AFA98